Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-38.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000757-38.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário que esteja evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, como previsto no art. 300 do CPC. A ausência de comprovação deste requisito torna imperioso o seu indeferimento.

O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sisan Engenharia Ltda. para reformar decisão que, em ação anulatória com pedido de tutela provisória proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que o PROCON do Estado de Mato Grosso, por meio do Processo Administrativo no 0112-046.966-3, aplicou-lhe multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ante a reclamação apresentada pelo consumidor Jose Eudes Nunes de Souza Junior.

Assevera que o consumidor relatou ter firmado contrato de financiamento no 855550887543, com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil quinhentos reais) “
para compra de um imóvel em fase de construção
(...)
e que deveria arcar com o pagamento, até o dia 29 de fevereiro de 2012, de taxa de construção, referente aos juros de obra, todavia
(...)
após a data prevista de conclusão da obra os descontos permaneceram sem que tivesse conhecimento das razões dos mesmos, já que os próximos descontos só teriam início a partir da entrega do imóvel
”.

Afiança que foi incluída no polo passivo do processo administrativo após a Caixa Econômica Federal informar que

“
a entrega do empreendimento estava prevista para o mês de 05/2012, ocorre que a construtora SISAN solicitou à CAIXA a prorrogação de entrega para o mês 03/2013, deste modo, o cliente continua pagando os juros da construção e não o valor da amortização, pois os recursos não foram liberados em sua totalidade
”

Afirma que “
foi designada audiência de conciliação para o dia 17/05/2013, onde a Reclamada Caixa Econômica Federal não compareceu
, (...)
ocasião em que informou que a planilha do contrato de financiamento é teórica, ou seja, consta nela apenas uma previsão de pagamento e que o valor cobrado a título de taxa de obra é feito conforme a entrega da obra para o agente financiador, no caso a Caixa Econômica Federal. Portanto
, (...)
não possui o poder de informação sobre o financiamento realizado
”.

Acentua que “
o cerne do debate no bojo do processo administrativo é a cobrança da taxa de construção realizada pelo agente financeiro responsável pelo financiamento, a Caixa Econômica Federal. Assim, não existe
(...)
por sua parte
(...)
qualquer prática de ato ilícito que enseje a violação do direito do Consumidor, visto que a relação de quebra contratual se deu entre a parte reclamante no Processo Administrativo e a Caixa Econômica Federal”
.

Alega que, ao contrário do indicado na decisão administrativa, prestou todas as informações necessárias ao consumidor e nada omitiu quanto à continuidade da cobrança da taxa, incumbência esta da Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento, além de que, (...) “
a presunção do direito aos lucros cessantes não merece prosperar
(...),
porquanto trata-se de imóvel
(...)
do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal e, segundo as regras constantes do programa, o proprietário que adquire uma unidade residencial fica impedido de vender ou alugar o bem, por pelo menos 10 anos
”.

Pontua que “
o PROCON/MT não apresentou com a imputação hostilizada qualquer motivação ou correlação com a realidade dos fatos, o que torna o ato administrativo viciado e ofensivo ao princípio da legalidade, merecendo sua declaração de nulidade
”.

Argumenta que o valor da multa está a afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o disposto no artigo 57 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, uma vez que, “
calculando o valor das parcelas pagas de R$ 128,59(cento e vinte oito reais) excedentes em razão do atraso de 17 (dezessete meses), o valor pago supostamente indevido seria de R$2.186,03 (dois mil cento e oitenta e seis reais e três centavos)
”.

Sublinha que “
a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade
(...)
não
(...)
invade o ‘mérito’ do ato administrativo, isto é, o campo de ‘liberdade’ conferido pela Lei à Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade
”.

Alinha que, mesmo no caso de se reconhecer sua responsabilidade quanto à cobrança “
da taxa de evolução de obra (juros de pé)
(...)
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a exação é legal até a entrega das chaves do imóvel e
, (...)
de igual forma, a aplicação de correção monetária, se faz necessária para a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato
”.

Relata que poderá ser inscrita no cadastro de inadimplentes, além de estar sujeita a constrição patrimonial, “
em prejuízo da atividade econômica e social que desenvolve
”.

Requer o provimento do recurso para “
determinar a suspensão da exigibilidade da multa objeto da ação anulatória
” (Id. 61225, fl.26).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 67013, fl.05).

Não há contrarrazões (Id. 130096).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Maria Ângela Veras Gadelha de Souza opina pelo desprovimento do recurso (Id. 142537, fl.08).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020